Tribunal: TJSP
Processo: 1011426-11.2018.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO. Necessidade de uso do medicamento "Clopidogrel 75mg para seu tratamento. 1. Inaplicabilidade da tese firmada pelo STJ, em sede de Recurso Repetitivo, no REsp no 1.657.156/RJ (tese 106), pois o medicamento integra a lista dos fármacos padronizados pelo SUS – RENAME 2018. 2. Preliminar.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO. Necessidade de uso do medicamento "Clopidogrel 75mg para seu tratamento. 1. Inaplicabilidade da tese firmada pelo STJ, em sede de Recurso Repetitivo, no REsp no 1.657.156/RJ (tese 106), pois o medicamento integra a lista dos fármacos padronizados pelo SUS – RENAME 2018. 2. Preliminar. Legitimidade passiva da ré. Responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios pelo fornecimento gratuito de tratamento psiquiátrico aos necessitados (art. 23, II, da CF/88). 3. Mérito. Documentação juntada comprovando a doença que acomete o autor e a necessidade do uso da medicação para o seu tratamento. Dever constitucional do Estado de garantir a saúde de todos os cidadãos, nos termos do art. 196 da Constituição Federal. 4. Sequestro de verbas públicas. Impossibilidade. Ausência de demonstração, no caso concreto, de excepcionalidade que justifique a medida. Hipótese na qual o sequestro foi determinado de forma genérica e sem especificação da necessidade da adoção. Exclusão determinada. 5. Multa diária (astreintes). Possibilidade de arbitramento para compelir a Administração Pública a fornecer os medicamentos essenciais à preservação da saúde. Arbitramento em valor elevado, em primeiro grau, sendo cabível a sua redução. Inteligência dos arts. 536 e 537 do CPC. 6. Honorários advocatícios. Equidade. Admissibilidade. Valor de causa ínfimo. Verba honorária fixada em montante razoável e suficiente para remuneração do profissional que atuou na causa. Impossibilidade de redução. Inteligência dos arts. 85, §2o, IV e §8o do CPC. Precedente do STJ. 7. Sucumbência recursal. Honorários majorados na forma do art. 85, § 11, do CPC. Sentença reformada em parte, para afastar o sequestro de verbas públicas e reduzir o valor das "astreintes". Recursos parcialmente providos.